Tribunal: STF
Processo: Rcl 92001
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias do Estado de Santa Catarina (Sindacs/SC) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, proferido nos autos do Processo nº 5007388-18.2025.8.24.0075, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nº 4 e do Tema nº 1132 da repercussão geral.
O Sindacs/SC narra que, na qualidade de substituto processual dos servidores públicos ocupantes do cargo de Agente de Combate às Endemias, propôs ação judicial  questionando a base de cálculo do adicional de insalubridade, benefício esse que vem sendo calculado sobre o valor do salário mínimo, em flagrante violação ao art. 9º-A, § 3º da Lei Federal nº 11.350/2006.
Afirma que, em sede de apelação, manteve-se o juízo de improcedência do pedido, assentando-se a inaplicabilidade do Tema nº 1132 da Repercussão Geral ao caso,  “por entender que [...] se limita a tratar do piso salarial, e não da base de cálculo do adicional de insalubridade” (e-doc. 1, p. 3).
A parte reclamante defende que a solução no caso concreto, ao manter o cálculo do adicional de insalubridade com base no salário mínimo, viola a diretriz da Súmula Vinculante nº 4. No ponto, aduz que

“[o] ato reclamado, assim como a sentença de primeiro grau, reconhece a inconstitucionalidade da norma municipal (Lei Complementar nº 324/2022) que utiliza o salário mínimo como base de cálculo. No entanto, em um exercício de lógica paradoxal, utiliza a parte final do enunciado (‘nem ser substituído por decisão judicial’) para se abster de corrigir a ilegalidade, sob o argumento de não poder atuar como ‘legislador positivo’.” (e-doc. 1, p. 5)

Pondera que

“não se pede a criação de um novo critério, mas a simples aplicação da norma federal hierarquicamente superior que já prevê a solução. A Lei Federal nº 11.350/2006, editada por delegação da própria Constituição (art. 198, § 5º) para regulamentar a profissão dos ACS e ACE em âmbito nacional, é clara em seu artigo 9º-A, § 3º: o adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o "vencimento ou salário-base".  (e-doc. 1, p. 5)

Tendo como paradigma o Tema nº 1.132 da Repercussão Geral, sustenta haver equivoco na distinção feita entre piso salarial e base de cálculo do adicional de insalubridade para se concluir pela inaplicabilidade da tese, argumentando que 

“[e]ssa interpretação é excessivamente restritiva e ignora a conexão lógica e jurídica entre os institutos. Ora, se o Tema 1.132 define que o piso nacional é o vencimento-base, e a Lei Federal nº 11.350/2006 determina que o adicional de insalubridade incida justamente sobre o ‘vencimento ou salário-base’, a conclusão é inafastável: o adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o valor do piso salarial nacional” (e-doc. 1, p. 9)

O Sindacs/SC requer 

“a) A concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para suspender imediatamente os efeitos da decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator Diogo Nicolau Pítsica nos autos da Apelação nº 5007388-18.2025.8.24.0075 (Evento 4, TJSC), até o julgamento de mérito da presente Reclamação;
[...]
e) Ao final, o julgamento de total procedência da presente Reclamação para: e.1) Cassar (anular) a decisão monocrática reclamada, proferida nos autos da Apelação nº 5007388-18.2025.8.24.0075; e.2) Determinar que outra decisão seja proferida em seu lugar, com a estrita observância da Súmula Vinculante nº 4 e do Tema de Repercussão Geral nº 1.132, reconhecendo-se o direito dos substituídos ao cálculo do adicional de insalubridade sobre o salário-base (piso nacional da categoria), nos termos do artigo 9º-A, § 3º, da Lei Federal nº 11.350/2006.”

É o relatório. Decido.
O enunciado  da Súmula Vinculante nº 4  possui o seguinte teor:

“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.” (grifos nossos)

Do enunciado, são extraídas duas normas de interpretação constitucional consentâneas à solução adotada nos autos do RE nº 565.714, a saber: i) a inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo de vantagem devida a servidor público ou empregado e ii) a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo.
No julgamento do RE nº 565.714, diante da inexistência de lei anterior que pudesse ser aplicada ao caso e assentando-se a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, entendeu-se pela preservação da eficácia de prescrição legal inconstitucional (que institui o salário mínimo como base de cálculo de vantagem), com fundamento no postulado da irredutibilidade de vencimentos.
Cito, por oportuno, trecho extraído do julgamento do RE 565.714, de relatoria da Min. Cármen Lúcia:

“13. Tenho que haverá de ser declarada a não-recepção do § 1º e da expressão ‘salário mínimo’ contida no caput do art. 3º da Lei Complementar paulista 432/1985. Não persistindo parâmetro constitucional para a fixação de nova base de cálculo para o adicional de insalubridade, e tendo a legislação garantido aos ora Recorrentes tal direito, que não lhes pode ser suprimido, a solução ortodoxa que poderia, inicialmente, ser aventada para aplicação ao presente caso o seria a determinação de retorno dos autos à origem para que lá fosse examinada a legislação infraconstitucional.
Todavia, o Tribunal a quo já concluiu não haver parâmetro infraconstitucional a ser aplicado ao caso ao afirmar que ‘preceituando a lei que a vantagem incida sobre o salário mínimo, não poderia o Judiciário estabelecer nova base de cálculo para o adicional de insalubridade eis que não pode legislar já que tal competência é privativa do Poder Executivo, sob pena de desrespeitar os artigos 37, caput, e 5º, II, da Constituição Federal’.
14. De outra parte, não é juridicamente possível, diante do reconhecimento da não recepção da norma paulista, manter o cálculo do adicional de insalubridade com base no salário-mínimo. 
Também não me parece juridicamente plausível estabelecer que a base de cálculo do adicional de insalubridade será a remuneração ou o vencimento, sob pena de estarmos a atuar como legislador positivo. Nessa última hipótese haveria ainda a circunstância de que alguns dos Recorrentes têm remuneração inferior a dois salários-mínimos, ou seja, se adotarmos como base de cálculo a remuneração ou o vencimento será imposto uma condição pior do que a do acórdão recorrido.
Pior do que as duas hipóteses acima seria concluir que os policiais militares não têm direito ao adicional de insalubridade, por ausência de base de cálculo, uma vez que há lei a lhes assegurar tal parcela remuneratória e que a sua só previsão não agride à Constituição. Ao contrário, atende-a. A desconformidade restringe-se ao critério indexador fixado e que a vinculou ao salário mínimo.
15. Tenho, pois, que em face dos princípios constitucionais e do regime jurídico a prevalecer para os Recorrentes a solução jurídica possível no caso – e  sempre tendo em vista que o Estado de São Paulo, mesmo após quase vinte anos de vigência do art. 7º, inc. IV, da Constituição da República, manteve na legislação o salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, a base de cálculo do adicional de insalubridade a ser pago aos Recorrentes – haverá de ser o equivalente ao total do valor de dois salários-mínimos segundo o valor vigente na data do trânsito em julgado deste recurso extraordinário, atualizado-o na forma da legislação estabelecida para a categoria, até que seja editada lei fixando nova base de cálculo, respeitada a garantia constitucional da irredutibilidade da remuneração.
16. Pelo exposto, encaminho votação no sentido de negar provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, assentando, entretanto, a não-recepção pelo art. 7º, inciso IV, da Constituição da República, do art. 3º da Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo, uma vez que este Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que qualquer vinculação ou indexação de valores de vencimentos ao salário mínimo é constitucionalmente inválido” (DJe 7/11/08).
	
No Processo nº 5007388-18.2025.8.24.0075, a improcedência do pedido está assentado na existência de lei local regulamentadora do direito, a qual deve ser aplicada conforme expressa previsão normativa da Lei Federal nº 11.350/06. Transcrevo a fundamentação adotada:

“O juízo de origem encartou decisão fundamentada com base na premissa de que ‘como previsto na legislação municipal em debate, não pode o Poder Judiciário estabelecer novo parâmetro, em função da impossibilidade de 'atuar como legislador positivo' (Evento 58, 1G). 
Inconformada, a parte insurgente argui que ‘o município apelado, mesmo diante da vigência da norma nacional se utiliza de base de cálculo diversa para o cálculo do adicional de insalubridade devido aos substituídos, ilegalidade que deve ser repelida por esta E. Corte’. 
A controvérsia ora examinada já foi enfrentada por esta Corte em hipóteses análogas, ocasião em que se firmou o entendimento de que, submetidos os agentes comunitários de saúde a regime estatutário, a base de cálculo do adicional de insalubridade deve observar a legislação municipal específica, nos termos do art. 9º-A, § 3º, II, da Lei n. 11.350/2006.
(...)
Conforme assentado nesta Corte de Justiça, a própria Lei n. 11.350/2006, ao disciplinar o adicional de insalubridade em seu art. 9º-A, § 3º, estabelece que, quando os profissionais estiverem vinculados a regime diverso do celetista, a forma de cálculo da vantagem deve observar a legislação específica local.
 Inexistindo lacuna normativa e havendo disciplina expressa em lei municipal acerca da base de cálculo do adicional, não se mostra juridicamente possível afastar o critério estabelecido pelo legislador local para substituí-lo por parâmetro diverso, sob pena de indevida atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. 
À semelhança do que decidido naquele precedente, também no caso concreto a pretensão de incidência do adicional de insalubridade sobre o vencimento ou salário-base da categoria não encontra amparo no ordenamento jurídico, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência. (...)
Com fundamento no art. 932, VIII, do CPC e no art. 132, XV, do Regimento Interno desta Corte, conheço e nego provimento ao recurso, ante jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça de Santa Catarina”. (e-doc. 10 - grifei)

Dessa perspectiva, entendo que não há afronta à Súmula Vinculante nº 4, porquanto a conclusão adotada pelo Tribunal de origem partiu da premissa de que havendo disciplina expressa em lei municipal acerca da base de cálculo do adicional, não se mostra juridicamente possível afastar o critério estabelecido pelo legislador local para substituí-lo por parâmetro diverso, sob pena de indevida atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. Em outras palavras, o TJSC acertadamente aplicou o entendimento do Supremo no sentido de que é vedado ao Poder Judiciário em alterar a base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo, ainda que se tratando de indexação vedada por esta Corte Constitucional. 
Ademais,  a pretensão do reclamante em substituir o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade previsto em lei local, pelo vencimento do cargo, nos termos da legislação federal, não encontra amparo no Tema nº 1.132 da Repercussão Geral, por não possuir pertinência temática com a controvérsia em questão.
Isso porque o entendimento firmado no RE nº 1.279.765-RG, vinculado ao Tema nº 1132 da RG, não faz alusão à alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade que pretende a parte reclamante, tendo o STF apenas assentado a vinculação dos entes subnacionais optantes pelo regime estatutário ao piso salarial estabelecido por lei federal aos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias pelos seguintes fundamentos: 

“Explico: não vejo mácula de inconstitucionalidade na aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5º, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, porque, apesar de a medida representar uma interferência da União no regime dos servidores públicos do município e do estado para fins de pagamento e fixação do valor do vencimento básico, não há invasão na competência dos entes menores para definir o regime dos seus servidores, porque trata-se apenas do estabelecimento de uma contraprestação mínima (piso salarial). Ou seja, não obsta que os entes federativos estabeleça outras parcelas para compor a remuneração final.
É que o art. 198, § 5º, da CF, na redação da EC 63/2010, estabeleceu que a lei federal disporia sobre o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e agente de combate às endemias, devendo a União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos demais entes federativos. Ou seja, a própria Carta Magna atribuiu à União competência específica para dispor sobre o piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias.”

A jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido: 

“Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).

Por oportuno, colaciono o seguinte precedente em caso similar ao presente:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público municipal. Agente comunitário de combate a endemias. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Não incidência do tema 1132 da sistemática da repercussão geral. Distinguish. 6. Impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo e alterar a base de cálculo por meio de decisão judicial. 7. Negado provimento ao agravo regimental. (ARE 1492525 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Gilmar Mendes DJe de 27/09/2024) (grifei)

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente